Tribunal: TJES
Processo: 5016074-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016074-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: WALLAS TURETA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016074-03.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO
: WALLAS TURETA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA SOMENTE SE HOUVER SALDO POSITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CONTEMPLAÇÃO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação relativo à rescisão de contrato de consórcio em razão de desistência, em que pleiteou o consumidor a restituição imediata dos valores, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração.

2. O Juízo de origem condenou o Recorrente ao reembolso da quantia paga em até 30 (trinta) dias após o término do grupo do consórcio, autorizando o desconto dos valores pagos à título de taxa de administração no percentual contratado, até o limite proporcional ao período em que a parte Autora permaneceu efetivamente vinculada ao grupo. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pleiteando seja a quantia devolvida com a incidência dos descontos da taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva. Controverte, ao final, em relação aos consectários da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade dos descontos contratuais previstos no contrato de consórcio outrora rescindido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para a devolução determinado na r. sentença observa o Tema Repetitivo n° 312 do STJ, o qual dispõe que:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). De qualquer forma, o presente tópico não foi objeto de impugnação pelo recorrente.

5. Quanto à incidência da taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538, in verbis: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Dessa forma, não há se falar em reforma da sentença.

6. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, mantém-se a declaração de nulidade da cláusula referente à multa penal.

7. Quanto ao fundo de reserva, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, vislumbro que a sentença deve ser reformada para determinar que a restituição seja feita ao fim do grupo
somente se houver saldo positivo
, que será distribuído aos consorciados, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n.º 1.363.781/SP) e §2º, do art. 27 da Lei n.º 11.795/08.

8. Quanto aos juros e correção monetária, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os juros de mora devem incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016)”
.

9. Já em relação à correção monetária, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela”
. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017). Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à parte postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

10. Por fim, registra-se que o presente caso não é alcançado pelo sobrestamento imposto pelo IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na medida em que se trata de discussão que atinge contrato rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que, também sobre esse fundamento, não se tem a discussão global do contrato, mas sim de valores desembolsados pela parte consumidora e o modo como deverão ser restituídos.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais para DETERMINAR: a) a restituição do fundo de reserva no fim do grupo, somente se houver saldo positivo; b) a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso, pelo IPCA, bem como os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)